Tribunal: TJPA
Processo: 0803037-60.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803037-60.2023.8.14.0024

APELANTE: MAURITANIA DE SOUSA MIRANDA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e determinando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além da condenação por danos morais.

II.
Questão em discussão
2. São questões em análise:
(i) saber se há abusividade nas taxas de juros praticadas, configurando onerosidade excessiva;
(ii) possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; e
(iii) cabimento de indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir
3. As taxas de juros remuneratórios superiores à média de mercado, conforme parâmetros do Banco Central, configuram abusividade. Precedentes do STJ (REsp 1.112.880/RS, em recursos repetitivos).
4. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados é cabível, comprovada a má-fé da instituição financeira (art. 42, § único, do CDC).
5. Os danos morais estão configurados diante da retenção indevida de valores de caráter alimentar, sendo a indenização fixada em R$ 4.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. O agravante não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, sendo aplicável a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada é válida quando não há fato novo (AgREsp 980.631/STJ).

IV.
Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a aplicação de juros superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
2. A cobrança de valores indevidos, realizada com má-fé, enseja a devolução em dobro dos valores pagos.
3. A retenção indevida de valores de caráter alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.
4. A ausência de argumentos novos justifica a manutenção da decisão monocrática, nos termos da jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, § único; Código Civil (CC), art. 421; CPC, arts. 926 e 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.880/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgREsp 980.631; STF, Súmula 381.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803037-60.2023.8.14.0024

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23562644.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em face da decisão monocrática de
ID 23562644
, que deu parcial provimento a apelação interposta por
MAURITÂNIA DE SOUSA MIRANDA.

Na origem, o juiz a quo julgou a demanda nos seguintes termos (ID 22991732):

“(...)

Extrai-se dos autos que a Autora contraiu empréstimo consignado com prestações mensais fixas, tendo o referido negócio sido celebrado em março de 2022, estendendo-se por doze meses. Também se extrai dos autos que o autor se insurgiu contra os juros aplicados ao caso, que foram de 22,00 % ao mês e 987,22 % ao ano, conforme minuta de contrato de ID 97956271, mas que, ao seu ver, deveriam ser taxa média de juros, conforme apurado pelo Banco Central do Brasil

Pois bem. Quanto aos juros remuneratórios, insta anotar que as instituições financeiras, regidas pela Lei 4.595/64, não se subordinam à limitação da taxa legal de juros prevista no Dec. 22.626/33, tendo o STF consagrado entendimento pela não autoaplicabilidade do art.192, § 3º, da Constituição Federal (hodiernamente já revogado pela Emenda no40/03), atraindo a aplicação das súmulas 596 e 648 da Corte Excelsa à espécie, de modo que perfeitamente cabível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para remuneração do capital, consubstanciado no crédito usufruído pelo cliente (Súmula Vinculante nº 07).

Assim sendo, não se cogita de vantagem exagerada ou abusividade, a comportar intervenção estatal na economia privada do contrato, com espeque na legislação consumerista, quando é certo que os índices adotados inserem-se dentro da realidade comum operada no mercado financeiro, sendo induvidoso que os consumidores têm plena ciência destes quando livremente aderem à operação e utilizam o crédito disponibilizado. (...)

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação supra, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que arbitro no total de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual deferida nos autos.”

Irresignada com a decisão do juízo a quo, a autora interpôs Apelação (ID 22991734).

Alega que foi lesada pela parte apelada, haja vista que possuía um primeiro empréstimo realizado com taxa de juros pré-fixados remuneratórios de 23%% (vinte e três por cento) ao mês e 1.099,12% (mil e noventa e nove vírgula doze por cento) ao ano.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a adequação das taxas de juros, devolução de valores pagos indevidamente e condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários.

O réu/apelado apresentou contrarrazões (ID 22991739).

Defende que as taxas pactuadas foram livremente ajustadas entre as partes e estão dentro dos parâmetros usuais do mercado financeiro, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Afirma que o apelante não demonstra qualquer ilegalidade no contrato celebrado.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença vergastada.

Sobreveio a decisão vergastada (ID 23562644), cuja ementa transcrevo:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário em razão da abusividade de taxas de juros aplicadas pela instituição financeira (23% ao mês e 1.099,12% ao ano), superiores à taxa média do mercado.

II. Questão em discussão
2. São questões em análise:
(i) saber se há abusividade nas taxas de juros praticadas, configurando onerosidade excessiva;
(ii) possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; e
(iii) caracterização de danos morais em razão das cobranças indevidas.

III. Razões de decidir
3. As taxas de juros remuneratórios superiores à média do mercado, conforme parâmetros do Banco Central, configuram abusividade. Precedentes do STJ (REsp 1.112.880/RS, em recursos repetitivos).
4. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados é cabível, comprovada a má-fé da instituição financeira (art. 42, § único, do CDC).
5. Os danos morais estão configurados diante da violação de direitos da consumidora, especialmente pelo caráter alimentar dos valores descontados indevidamente, sendo a indenização fixada em R$ 4.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para:
(a) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua adequação à média de mercado divulgada pelo BACEN;
(b) condenar a parte apelada à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária (INPC) e juros de mora de 1%;
(c) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a aplicação de juros superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
2. A cobrança de valores indevidos, realizada com má-fé, enseja a devolução em dobro dos valores pagos.
3. A retenção indevida de valores de caráter alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.”

Dispositivos citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, § único; Código Civil (CC), art. 421; CPC, arts. 926 e 932.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.112.880/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS; STF, Súmula 381.

Inconformada, a ré/apelada interpôs Agravo Interno de ID 24092316..

No mérito, afirma a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Alega não teres sido comprovados elementos de suposta abusividade, sendo ônus probatório da apelante/agravada.

Sustenta que o valor dos juros não se enquadra à taxa média de mercado, não sendo possível avaliar suposta abusividade com base nela.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 24760580 requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

A controvérsia recursal centra-se na
legalidade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes
, especificamente quanto à
abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas pela instituição financeira Crefisa S/A no contrato firmado com a recorrente.

.

Pois bem.

Primeiramente, se o contrato possui taxas ilegais e abusivas, estas não devem permanecer, devendo-se intervir para alcançar o equilíbrio contratual entre as partes, relativizando o princípio
do pacta sunt servanda
.

Dispõe o art. 421 do Código Civil: "A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato". Assim, não restam dúvidas acerca do amparo legal à pretensão de revisão contratual e relativização do "pacta sunt servanda".

Desse modo, em que pese o contrato tenha sido firmado sob a livre manifestação de vontade da autora, é possível a revisão das cláusulas abusivas, não havendo qualquer ofensa legal.

Necessário destacar a necessidade de que as abusividades a serem revistas sejam expressamente apontadas pela parte, já que não é dado ao magistrado conhecer de ofício, na linha do enunciado da súmula 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Quanto aos juros remuneratórios, é majoritário o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da taxa de juros, devendo ser aplicada taxa de juros pactuada entre as partes.

Portanto, nos contratos onde há a pactuação da taxa de juros, essa deve ser respeitada, uma vez que está em consonância com a legislação pátria, conforme acima mencionado. Assim, é necessário que haja previsão expressa no contrato sobre o percentual de juros que será cobrado, no caso de utilização do crédito.

No entanto, será possível a redução da taxa de juros quando se verificar, no caso concreto, a flagrante abusividade por parte da instituição financeira.

Assim, a taxa de juros remuneratórios deve observar, como parâmetro, a taxa média praticada no mercado, conforme decidido em Incidente de Recurso Repetitivo, instaurado no REsp 1.112.880, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Confira-se:

1) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2) Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como a análise do perfil de risco de crédito do tomador.

Ocorre que, no contrato questionado
(ID 22991712)
, consta a taxa mensal de juros em
23% a.m. e 1.099,12% a.a
, sendo a taxa média de mercado para a mesma operação contratada foi apurada no patamar de
1,74% a.m. e 22,96% a.a.,
conforme tabela divulgada pelo BACEN, disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/.

Assim, a taxa considerada está abusiva, sendo superior à média do BACEN.

Saliente-se que a mora fica descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros), consoante posicionamento sedimentado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. (...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (...) Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Grifei.

Assim, considerando a presença de abusividade na cobrança de juros remuneratórios demasiadamente acima da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, tenho que a
mora restou descaracterizada
, não podendo, por isso, serem exigidos os encargos contratados, até que sejam refeitos os cálculos de acordo com a revisão operada.

Deste modo, deve ser reformada a sentença a quo, porquanto restou configurada a abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Quanto à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela instituição financeira, tenho que também merece reforma este ponto.

Sabe-se que quando o assunto se volta para o pedido de restituição em dobro de valores descontado mediante fraude da conta de correntistas, a jurisprudência dos Tribunais pátrios há muito já vem se manifestando no sentido de que se aplica o art. 42 do CDC, desde que esteja comprovada nos autos a má-fé na cobrança indevida, conforme preceitua a Súmula 159 do STF.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MÁ FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO- APELAÇÃO NÃO PROVIDA. -
A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor
. -Para a fixação de indenização por danos morais devem ser observadas as peculiaridades de cada caso e a regra de proporcionalidade. -Uma vez verificada que a indenização por danos morais fixada no caso concreto se ateve às circunstâncias fáticas necessárias, não é cabível a sua majoração. - A indenização por lucros cessantes só pode ser deferida se devidamente comprovado o prejuízo.-Recurso conhecido e não provido. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.801508-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): AUGUSTO JOSE REZENDE NOGUEIRA - APELADO(A)(S): TIM NORDESTE S/A - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO)

EMENTA: INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - CONTRATAÇÃO POR OUTREM - DÉBITO INDEVIDO NOS PROVENTOS DA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Procede a alegação de danos morais decorrentes do desconto indevido de parcelas decorrentes de empréstimo contratado por terceiro, uma vez demonstrada a inexistência da dívida. - Evidencia conduta negligente a disponibilização de crédito a terceira pessoa, que fez uso de dados obtidos de forma escusa, fazendo-se passar por outrem, mormente porque compete à instituição de crédito checar os dados, tais como endereços, telefones, ficha cadastral e fontes seguras de informação. - A Resolução n. 2.025/93, do Banco Central do Brasil, exige que as instituições bancárias diligenciem, no sentido de averiguar acerca da veracidade das informações que lhes são ministradas, tomando todas as precauções, ao fito de evitar a ação delituosa de falsários e estelionatários, cada vez mais atuantes. -
Não se pode pleitear a restituição, de forma dobrada, prevista no art. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, sem que essa pretensão esteja alicerçada em prova robusta, que afaste qualquer dúvida quanto à má-fé daquele que cobra excessivamente, o que não é o caso em exame.-
Para a fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as conseqüências do ato, o grau de culpa e as condições financeiras das partes, atentando-se para os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.07.417327-2/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INV - APELADO(A)(S): GLICERIA DO ESPÍRITO SANTO - RELATOR: EXMO. SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA)

Portanto, comprovada a taxa de juros ser superior à média do mercado, cabível a repetição do indébito dos valores indevidamente pagos.

DO DANO MORAL.

No tocante ao dano moral, este restou configurado no caso dos autos, haja vista o descaso e desrespeito para com a consumidora, o qual foi indevidamente submetido a cobranças indevidas.

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência de cobrança indevida.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado condeno o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesse sentido já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO PELA EMPRESA CELPA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO.COMPROVADA A ILICITUDE DO ATO PRATICADO PELO RÉU/APELANTE, CARACTERIZADO ESTÁ O DANO MORAL, EXSURGINDO O DEVER DE INDENIZAR.QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU REDUZIDOS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL (0039491-37.2011.8.14.0301, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Publicação 14/05/2018, Julgamento, 14 de Maio de 2018, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DEBITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(0039491-37.2011.8.14.0301, Julgamento, 19 de março de 20022, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MANTIDO. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (0039491-37.2011.8.14.0301, 1ª DE DIREITO PRIVADO, Julgamento, 11 de maio de 20022, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Desta forma, não merece reforma a decisão.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 08/04/2025